Tribunal: TJDFT
Processo: 0718125-71.2021.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0718125-71.2021.8.07.0000 RECORRENTE: DIRECIONAL ENGENHARIA S/A, DIRECIONAL TAGUATINGA ENGENHARIA LTDA RECORRIDO: SEGUNDA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS DO DISTRITO FEDERAL, ALOISIO CESAR VENANCIO DECISÃO Esta Presidência, em decisão de ID 36954566, inadmitiu os recursos especial e extraordinário, situação que ensejou a interposição de agravos direcionados às Cortes Superiores. O Superior Tribunal de Justiça não conheceu do recurso (ID 50636806). O Supremo Tribunal Federal determinou a devolução dos autos para observância da sistemática dos precedentes, tendo em vista o decidido no ARE 835.8331 (Tema 800) (ID 50636807). Considerando que a Corte Suprema afastou a existência de repercussão geral no referido paradigma, nos termos do artigo 1.030, inciso I, “a”, do Código de Processo Civil, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A019